Tribunal: TJMT
Processo: 1036835-58.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036835-58.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), ALAN AYOUB MALOUF - CPF: 458.825.761-72 (EMBARGADO), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (EMBARGADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ALAN AYOUB MALOUF - CPF: 458.825.761-72 (EMBARGANTE), BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (EMBARGANTE), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (EMBARGANTE), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (EMBARGANTE), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 44.395.252/0001-32 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA
– PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO – CESSÃO DE CRÉDITO – SUCESSÃO PROCESSUAL –

DISCORDÂNCIA
DA PARTE CONTRÁRIA
–
REQUISITO
ESSENCIAL

–

INGRESSO NA LIDE NÃO ADMITIDO
–
PRELIMINAR ACOLHIDA

-

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na fase de conhecimento
a sucessão processual decorrente de cessão de crédito
depende
da anuência da parte contrária (art. 109, §1º, do CPC); havendo discordância,
o ingresso do cessionário na lide deve ser indeferido
e o Recurso por ele interposto não pode ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
acolheu a preliminar suscita pelos apelados e, com isso, não conheceu da Apelação
.

A
embargante
pleiteia seu ingresso na lide pois os ajustes
sub judice
foram cedidos
a ela pelo Banco do Brasil.

A
firma q
ue o Recurso atendeu ao princípio da dialeticidade pois combateu devidamente os fundamentos da sentença
e discorre
sobre cada ponto arguido nas suas razões.

Pede que a Apelação seja conhecida e o mérito apreciado.

Argui que h
ouve erro material na sentença
ao determinar a “
substituição do indexador CDI/Cetip, pois inexiste cláusula contratual nesse sentido nos contratos objetos da ação revisional
”
.

Nas contrarrazões os embargados defendem a ilegitimidade
d
a
B2Cycle Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
,
visto que
a sucessão processual
dependeria da sua anuência, o que não ocorreu (art. 109, §1º, do CPC).
No mérito, pugnam pelo não provimento (Id.
221124680
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A

embargante
informa que o crédito em discussão nesta lide foi cedido
a
el
a
pelo Banco do Brasil e p
ostula
pel
a sucessão processual
.

Tratando-se de processo em fase de conhecimento
,
o ingresso d
o cessionário
no feito depende d
o consentimento da parte contrária (art. 109, §1º, do CPC).

Neste caso, diante da preliminar de ilegitimidade suscitada pelos embargados, é evidente que
discordam dessa alteração
.
Portanto
,
ausente esse
requisito essencial, o ingresso da embargante na lide não pode ser admitido.

Por conseguinte, não tem
legitimidade
para interpor Recurso
, o que impõe o não conhecimento deste ED
(art. 932, III, do CPC).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ART. 109, § 1º, DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. “(. . .)
Nos termos do artigo 109, § 1º, do Código de Processo Civil, “O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária” .4. Ausente o consentimento da parte ré, não se mostra possível o ingresso do cessionário no polo ativo de ação monitória
ainda não convertida em título judicial
.5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR - 15ª
C.Cível
- 0033855-17.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 04.09.2021)”

(TJPR - 15ª Câmara Cível - 0066660-86.2022.8.16.0000 - Relator: Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 06/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, REQUERIDA EM VIRTUDE DE CESSÃO DE CRÉDITO, EM RAZÃO DA FALTA DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO DA CESSIONÁRIA. DEFENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. NÃO ACOLHIMENTO. DEMANDA MONITÓRIA QUE SE ENCONTRA EM FASE DE CONHECIMENTO, POR AINDA NÃO TER SIDO CONSTITUÍDO TÍTULO EXECUTIVO, ANTE A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CENÁRIO EM QUE A ALIENAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO NA ACTIO NÃO ACARRETA A SUBSTITUIÇÃO DAS PARTES. NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA PARA QUE O ADQUIRENTE/CESSIONÁRIO INGRESSE NA LIDE (ART. 109, CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). HIPÓTESE EM QUE A PARTE REQUERIDA
MANIFESTOU-SE
CONTRARIAMENTE À MUDANÇA. SUBSTITUIÇÃO DESCABIDA. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50042539720238240000, Relator: Tulio Pinheiro, Data de Julgamento: 13/06/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Pelo exposto,

acolho a preliminar suscitada pelos embargados e, com isso,
não conheço d
os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024